Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709383-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Lorrayne Vitória Farias da Conceição D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargada (Id. 36938867). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator